Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736376-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASCENÇÃO CLARET FERREIRA SALGADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESP 1895936. TEMA REPETITIVO 1150. DANOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. DATA DO LEVANTAMENTO DO SALDO EXISTENTE E NÃO O RECEBIMENTO DO EXTRATO. 1. Controvérsia que versa sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em demanda que questiona a má gestão da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Em outros termos, deve-se esclarecer o alcance e conteúdo da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1150: "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 2. Esta 6a Turma Cível considera que a data de conhecimento da suposta lesão e, por consequência, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias é a data do levantamento do saldo existente e não o dia do acesso da parte ao extrato de movimentação da conta PASEP. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que a turma julgadora, ao decidir, não teria considerado que a recorrente tomou ciência do dano apenas quando obteve os extratos detalhados da conta. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a redistribuição dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 62494251). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017